Tribunal: STF
Processo: Rcl 73350
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Estado do Amapá, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Macapá/AP no Processo 0000177-37.2016.5.08.0201, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 485/AP.  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada afrontou a autoridade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal – STF no julgamento da mencionada ADPF, ao determinar a penhora de valores devidos pelo Estado do Amapá à Novaseg – Segurança Patrimonial e Privado Ltda., para serem usados no pagamento de crédito trabalhista devido pela referida entidade privada.  



    Argumenta o reclamante:  



    O ato reclamado tem por objeto o bloqueio de créditos de empresa privada via constrição de verbas ainda sob gestão do Estado. O objetivo final é a transferência dos valores à conta judicial vinculada aos autos para posterior quitação das verbas trabalhistas. Porém essa ordem inibe a Administração no manejo das verbas e impede o Estado de utilizar esses valores no pagamento direto aos trabalhadores – tal como determina a lei de licitações e tal como pactuado no acordo judicial com o MPT origem do Decreto estadual 935/17, conforme explicamos abaixo.



    [...]



    Resumindo: verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual. (anexo 01. ADPF 485_AP - Acórdão - 07.12.20). (Documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é procedente, pois houve descumprimento de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.  



    Transcrevo o ato impugnado:  



    I - Tendo em vista os requerimentos formulados pelo Órgão do Ministério Público do Trabalho, expeçam-se mandados a serem cumpridos junto ao CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/PRODAP - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ e ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO AMAPÁ, para fins de penhora de eventuais créditos, de qualquer natureza, livres e desimpedidos e de titularidade da executada até o valor da presente execução, que deverão ser disponibilizado por meio de depósito judicial, para fins de garantia do Juízo, ressaltando que o mandado deverá ser instruído com a manifestação de #id:1348203 e seus anexos.



    II - Na oportunidade, deverá o(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça certificar quem é a atual autoridade administrativa competente para determinar o cumprimento administrativo da ordem judicial, a quem deverá ser diretamente entregue o mandado, ficando a mesma ciente de que, na hipótese de descumprimento, incorrerá em crime de desobediência e estará sujeita à aplicação de multa pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, inciso IV e §§1º e 2º, CPC), a qual fixo, desde já, em R$ 41.516,00 (quarenta e um mil e quinhentos e dezesseis reais), correspondente a 2% do valor da causa, a ser revertida em proveito da União e executada de ofício pelo Juízo.



    III - Não sendo cumprida a ordem judicial, no prazo de 10 (dez) dias, o(a) Sr.(a) Oficial(a) de Justiça deverá colher o nome completo da autoridade competente que deveria ter providenciado seu cumprimento, sua qualificação e endereço, bem como quais providências foram tomadas para o cumprimento da diligência solicitada, para fins, em sendo o caso, de responsabilização ADMINISTRATIVA, CIVIL e PENAL e, não sendo possível, colher o nome, a qualificação e o endereço do funcionário que o atendeu.



    [...](documento 15).  



    Conforme relatado, alega-se ter ocorrido ofensa à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 485/AP. Transcrevo a respectiva ementa:   



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)” (ADPF 485/AP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 4/2/2021).  



    No caso, está suficientemente demonstrado que o ato reclamado violou a decisão proferida com efeito vinculante, no julgamento do paradigma invocado.  



    A jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal impede a retenção de valores públicos por ordem judicial, em casos como este, ainda que sejam destinados ao pagamento de empresa privada:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo e Direito do Trabalho. 3. Penhora de verba municipal para pagamento de débitos trabalhistas. Impossibilidade. Descumprimento do entendimento firmado nas ADPFs 485/AP e 275/PB. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 42.461 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30/4/2021).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE RETENÇÃO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO: AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 485. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE (Rcl 53.818 AgR/RS, Rel. p/acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27/10/2022 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 485/AP E Nº 275/PB. ORDEM JUDICIAL PARA RESERVA DE VERBAS NO ORÇAMENTO PÚBLICO: VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º E 167, VI E X, DA CRFB. PARADIGMAS: DESCUMPRIMENTO. 1. Não cabível a determinação do bloqueio, penhora ou sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho para a satisfação de créditos trabalhistas, com fundamento em possível inadimplência da empresa contratada pelo Poder Público. 2. Ordem judicial que configura violação ao princípio da Separação de Poderes (art. 2º da CRFB) e a normas orçamentárias constitucionais (art. 167, VI e X, da CRFB). 3. Verificado o descumprimento de decisões- paradigma proferidas nas ADPFs nº 485/AP e nº 275/PB. 4. Agravo regimental provido, para, revogando a decisão monocrática, julgar procedente a reclamação e cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (Rcl 53.041 AgR/MA, Rel. p/ acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 1º/3/2023 – grifei).  



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPF 275 E ADPF 485. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A determinação pelo Juízo Reclamado, para que o Município de São Luís proceda à retenção de valores devidos à empresa ré em ação trabalhista, sob pena de multa diária, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, configura ofensa aos paradigmas de confronto indicados. 2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 3. Agravo Interno provido (Rcl 52.460 AgR/MA, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13/4/2023).  



    No mesmo sentido, as seguintes decisões: Rcl 47.222/MA, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 19/6/2023; Rcl 60.503/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26/6/2023; Rcl 58.251/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2023; Rcl 53.637/RS, Rel. Min. André Mendonça, DJe 7/7/2023; Rcl 60.526/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 9/8/2023; Rcl 58.403/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 14/8/2023; Rcl 61.453/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/8/2023; Rcl 61.447/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25/8/2023; Rcl 61.753/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/8/2023; e Rcl 63.676/SP, da minha relatoria, DJe 14/12/2023.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento da ADPF 485/AP.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Macapá/AP.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator